Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, disponibilizado pelo CNJ. Os embargantes alegam omissão na fundamentação, ausência de manifestação sobre argumentos apresentados nas contrarrazões ao agravo de instrumento e pleiteiam, ainda, efeito infringente para a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar expressamente fundamentos da decisão de primeiro grau e argumentos das contrarrazões; (ii) verificar se é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeito infringente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para sustentar a decisão que deferiu a pesquisa no SNIPER, tendo implicitamente enfrentado os fundamentos da decisão de primeiro grau e os argumentos apresentados nas contrarrazões, inclusive ao destacar que todas as diligências anteriores restaram infrutíferas e que a nova ferramenta disponibilizada pelo CNJ atende aos princípios da efetividade e cooperação processual.
4. A ausência de transcrição literal ou menção expressa a cada argumento das partes e a todos os precedentes jurisprudenciais citados não configura omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coesa.
5. O pedido de efeito infringente não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, sendo inviável sua concessão quando não configurado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão proferida pelo colegiado deve ser veiculada por meio de recurso próprio, e não por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os fundamentos da decisão recorrida e argumentos das partes não configura omissão, quando a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente que implicitamente os supera.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito infringente, salvo em casos excepcionais de correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os precedentes citados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, AI 07142774220228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 29.11.2022.